Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-42.2025.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001278-42.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 050.196.974-86 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), RICARDO DIAS BAPTISTA - CPF: 368.822.228-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PORTABILIDADE FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de portabilidade de linha telefônica realizada por terceiro fraudador sem a autorização do titular, o que possibilitou o uso do número para aplicação de golpes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora doadora da linha possui legitimidade para responder por danos decorrentes de portabilidade fraudulenta; (
ii
) definir se a autenticação de portabilidade não solicitada configura falha na prestação do serviço; e (
iii
) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da operadora doadora fundamenta-se na Teoria da Asserção e em sua participação na cadeia de fornecimento. Conforme o artigo 45 da Resolução no 750/2022 da ANATEL, a prestadora doadora tem o dever de conferir e autenticar os dados do usuário, sendo que a falha nesse dever de segurança caracteriza a conduta ilícita e atrai sua responsabilidade solidária.

4. A portabilidade de linha telefônica sem a anuência do titular, permitindo que fraudadores utilizem sua identidade para aplicar golpes, ultrapassa os dissabores cotidianos. A situação causa angústia e abala a reputação do consumidor, configurando dano moral
in
re

ipsa
, especialmente por se tratar de interrupção de serviço essencial.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade da falha e à extensão do dano, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem acarretar enriquecimento sem causa para a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. As operadoras de telefonia doadora e receptora respondem solidariamente pelos danos decorrentes de portabilidade fraudulenta, por integrarem a cadeia de fornecimento e possuírem o dever de garantir a segurança do procedimento de autenticação de dados. 2. A portabilidade de linha telefônica sem autorização do titular, que resulta no uso do número para a prática de fraudes por terceiros, configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7o, parágrafo único, 14, 22 e 25, § 1o; Código de Processo Civil, art. 18; Resolução ANATEL no 750/2022, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJ-SP, AC: 10138390920218260562, Relator: Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, julgado em 18/04/2023; TJMT, N.U 1001759-73.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001278-42.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido
: ADRIANO DUARTE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIANO DUARTE DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Noticiou que: a) em 11/05/2024, percebeu que estava sem acesso ao seu WhatsApp; b) ao se dirigir a uma agência da reclamada, foi informado que sua linha telefônica (66 99952-5155) havia sido cancelada e portada para outra operadora em 07/05/2024, sem sua autorização; c) em decorrência da fraude, um terceiro passou a utilizar seu número e identidade no WhatsApp para aplicar golpes, solicitando dinheiro a seus contatos; d) um de seus clientes sofreu um prejuízo de R$ 50.000,00. Requereu: a) o bloqueio/cancelamento da linha telefônica; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 36.000,00; c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a legitimidade passiva da ré decorre da teoria da asserção; b) houve falha na prestação do serviço da reclamada, que culminou em crime cibernético, gerando sua responsabilidade civil; c) a portabilidade ocorreu sem solicitação do autor; d) o pedido de danos materiais é improcedente, pois os prejuízos foram sofridos por terceiros, não podendo o autor pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC), além de não ter comprovado o ressarcimento a eles; e) a conduta ilícita da ré e os transtornos que superam o mero aborrecimento configuram dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
o cancelamento da linha telefônica; b)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
por ambas as partes. O recurso da reclamada foi acolhido para corrigir erro material nos nomes das partes e afastar a menção à condenação solidária. O recurso do autor foi rejeitado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, é parte ilegítima para responder à demanda, pois, como operadora "doadora", a responsabilidade pela portabilidade é da operadora "receptora" (Claro), que inicia o procedimento, e que não possui qualquer ingerência sobre o aplicativo WhatsApp; b) não houve ato ilícito, pois apenas cumpriu a regulamentação da ANATEL ao liberar a linha após a solicitação da operadora receptora; c) a situação configura culpa exclusiva de terceiro (fraudador) ou da própria vítima, que não protegeu seus dados; d) não há comprovação de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos; c) sucessivamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente é parte legítima, pois falhou em seu dever de segurança na fase de autenticação dos dados para a portabilidade; b) a responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do CDC; c) a sentença deve ser mantida. Requereu a condenação da recorrente por litigância de má-fé e a majoração do valor dos danos morais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso, a parte recorrida alega que a recorrente, sua operadora de telefonia, falhou na prestação do serviço ao permitir a portabilidade não autorizada de sua linha telefônica. Assim, com base na Teoria da Asserção, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo.

Ademais, a recorrente, na condição de operadora "doadora" da linha, integra a cadeia de fornecedores e possui o dever de zelar pela segurança dos dados de seus clientes. O artigo 45 da Resolução no 750/2022 da ANATEL estabelece que a fase de autenticação do processo de portabilidade é caracterizada pela conferência dos dados do usuário, encaminhados à prestadora doadora.

Desse modo, a recorrente não era mera espectadora do procedimento, mas sim uma participante ativa com o dever de realizar a conferência e autenticação dos dados. A falha nesse procedimento de segurança foi o que possibilitou a fraude, tornando-a parte legítima para responder pelos danos que dela decorreram.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Falha na prestação de serviço

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

Restou configurada a falha na prestação de serviços da parte recorrente, visto que era seu dever como fornecedora assegurar a segurança no procedimento e averiguar se realmente era ou não uma fraude o pedido de portabilidade.

Ainda que o procedimento de portabilidade seja iniciado pela operadora receptora, cabe à operadora doadora, no caso a recorrente, conferir e autenticar os dados do usuário, conforme dispõe o artigo 45 da Resolução no 750/2022 da ANATEL. Essa conferência não pode ser um ato meramente formal, mas deve incluir mecanismos de segurança capazes de evitar fraudes e proteger os dados do consumidor.

Ao permitir a portabilidade da linha telefônica do recorrido sem sua autorização expressa, a recorrente falhou em seu dever de segurança, possibilitando que terceiros se apropriassem do número e o utilizassem para fins ilícitos, conforme narrado na petição inicial (ID
/PJe2

338524381
) e comprovado pelos boletins de ocorrência (
IDs
/PJe2

338524384
e
338524385
).

Dessa forma, a conduta ilícita está devidamente caracterizada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da operadora de telefonia doadora (VIVO) em um caso de portabilidade fraudulenta. A recorrente sustenta que a responsabilidade é exclusiva da operadora receptora (CLARO), que iniciou o procedimento.

Contudo, a tese não prospera. A relação entre as partes é de consumo, e todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do artigo 7o e do § 1o do artigo 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a Resolução no 750/2022 da ANATEL, em seu artigo 45, estabelece que a fase de autenticação do processo de portabilidade é caracterizada pela conferência dos dados do usuário, que são encaminhados à prestadora doadora. Essa etapa não se resume a uma mera chancela burocrática; implica um dever de segurança e cuidado para confirmar a veracidade da solicitação e a identidade do solicitante.

No caso, a recorrente, na qualidade de prestadora doadora, falhou em seu dever de segurança ao autenticar uma portabilidade não solicitada pelo titular da linha, permitindo que um terceiro fraudador se apossasse do número telefônico do recorrido. A ausência de mecanismos de segurança robustos para verificar a autenticidade do pedido caracteriza a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, a responsabilidade da recorrente é solidária à da operadora receptora, pois ambas participaram da cadeia de eventos que resultou no dano ao consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TELEFONIA – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA – DEMONSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. – Ação de Obrigação de Fazer- Serviços de Telefonia- Portabilidade da Linha Telefônica não solicitada pelo usuário- Responsabilidade solidária das concessionárias (doadora e receptora) – Incidência da Resolução n. 750/2022 – que revogou a Resolução n. 460/2007: – As concessionárias de telefonia (doadora e receptora) respondem de forma solidária pelo processo de portabilidade da linha telefônica, a luz do que dispõe a Resolução n. 750/2022. (...) (TJ-SP
//
- AC: 10138390920218260562 Santos, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 18/04/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. TRANSFERÊNCIA DA LINHA PARA TERCEIRO. PRIVAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO DA TITULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2- O fornecimento de telefonia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Recorrente, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos. 3- Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. (...) (N.U 1001759-73.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)”

Portanto, a conduta ilícita da recorrente está configurada, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro e confirmando seu dever de indenizar.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de telecomunicação, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a falha na prestação consistente na suspensão indevida de serviço de telefonia e internet, de forma individualizada, gera dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1065276-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso concreto, o recorrido, um empresário, foi abruptamente privado de sua linha telefônica, que era utilizada para fins profissionais e pessoais. Além da interrupção do serviço essencial, a fraude permitiu que terceiros utilizassem seu número para aplicar golpes em sua rede de contatos, incluindo amigos, familiares e clientes (
ID/PJe2 338524391
), o que gerou abalo à sua imagem e reputação.

A situação vivenciada ultrapassa a esfera de um simples contratempo, configurando ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, o que justifica a condenação por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).”

A sentença já determinou a aplicação da Taxa Selic a partir do evento danoso, estando em conformidade com o entendimento jurisprudencial e com o pedido da própria recorrente.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida, em contrarrazões, pleiteia a condenação da recorrente por litigância de má-fé. Contudo, a interposição de recurso, por si só, constitui exercício regular do direito de defesa, não caracterizando má-fé processual quando ausente o dolo de procrastinar o feito ou de alterar a verdade dos fatos.

No caso, a recorrente apresentou tese defensiva plausível, ainda que não acolhida, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC.

Portanto, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026